Tribunal: TCU
Processo: 009.261/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Trânsito, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1085/2022-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 006.766/2020-0

Inteiro teor:
Acórdão 4763/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1085/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.4; b) declarar a perda de objeto da determinação constante do subitem 1.6.3; c) dar ciência à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), com fundamento no inciso II do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de que a identificação do contribuinte na GRU com CNPJ do agente bancário arrecadador em vez do CNPJ do órgão de trânsito arrecadador contraria o disposto no art. 6o da Portaria-Senatran 985/2022, bem como dificulta a conciliação dos valores dos repasses de 5% do valor das multas arrecadadas ao Funset com os valores efetivamente devidos, dificultando eventual quantificação de débito para instauração de tomada de contas especial em caso de inadimplência, conforme recomendado no item 9.2 do Acórdão 5778/2015-TCU-Primeira Câmara ; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e ao Ministério dos Transportes; e e) apensar o presente processo ao TC Processo 006.766/2020-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 009.261/2022-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.